Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. VANTAGEM QUE NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS, NEM PODE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA EFEITOS DE CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF-RE 593.068. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, porquanto em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital 769/2008) a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT: 3a T. Cível, acórdão 936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, acórdão 957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, acórdão 1149130, DJE: 13/02/2019.
II. Rejeitada a prejudicial de mérito - não incide a prescrição quinquenal das parcelas, porquanto ajuizada ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional em 25/02/2019, cujo pedido foi julgado procedente.
III. Mérito.
A. Ação ajuizada pela requerente (servidora em atividade na carreira de assistência social do Distrito Federal – Agente Social), em que postulou a suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) e a restituição das contribuições recolhidas a esse título sobre a GPS, no valor de R$ 5.233,96. Recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência dos pedidos.
B. Alegações recursais centradas na inexistência de direito à devolução das contribuições que incidem sobre tal vantagem (regime previdenciário - caráter solidário), além da impugnação dos cálculos adotados pela requerente.
C. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
D. Conforme entendimento pacificado nas Turma Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, “a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza propter laborem e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria”.
E. Nesse quadro jurídico, irretocável a conclusão jurídica de procedência do pedido de suspensão dos descontos e de restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não compõe o cálculo da aposentadoria (vedação ao enriquecimento sem causa). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1373247, DJe 30.9.2021.
F. Por fim, parcial razão assiste ao recorrente quanto ao valor da condenação. Isso porque a sentença adotou a planilha apresentada pela requerente com a inclusão das parcelas a vencer. De outro lado, o Distrito Federal não apresentou planilha detalhada dos valores da condenação. Desse modo, no que se refere ao quantum devido, há de se considerar corretamente a interrupção da prescrição (desde fevereiro/2014), e a soma dos valores das contribuições previdenciárias e a aplicação da correção monetária a cada parcela, com valores atualizados até o ajuizamento da sentença.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o requerido a restituir à requerente o valor das contribuições já descontadas (período de fevereiro/2014 a junho/2021), mais as prestações que vencerem no curso do processo até a efetiva suspensão dos descontos, devendo os valores mensais serem corrigidos monetariamente pelo INPC até 31/05/2018 e com atualização monetária pela taxa Selic a partir de 10/06/2018. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.